Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-40.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704801-40.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERLANIO LEITE GONCALVES, ALINE CABRAL PESSANHA APELADO: ALEIDE SEABRA DA SILVA D E S P A C H O Consoante os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC 2015), manifestem-se HERLANIO LEITE GONCALVES e ALINE CABRAL PESSANHA (apelantes-autores) sobre petição e documentos juntados por ALEIDE SEABRA DA SILVA (ré-apelada) no ID 30319361, ID 30319368, ID 30319370, ID 30319373, ID 30319379, ID 30319384 e ID 30319385. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora